Tribunal: TJPA
Processo: 0001122-21.2009.8.14.0017
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001122-21.2009.8.14.0017

RECORRENTE: ELIOMAR NUNES CRISPIM

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, INC. II, DO CPB. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA. TESE REJEITADA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. DESCABIMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A absolvição sumária nesta fase, ainda que haja dúvida no convencimento do Magistrado, deve-se decidir com cautela, devendo prevalecer o princípio do
in dubio

pro societate
, submetendo o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria. Ademais, por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, de modo que, existindo nos autos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, não procede o pleito absolutório.

2.
Convergindo os depoimentos testemunhais no sentido de incriminar o Recorrente da prática do crime pelo qual está sendo acusado, bem como presentes outros elementos que venham a corroborar a presença de indícios de autoria em direção ao mesmo, não há como se admitir que tenha agido em legítima defesa.

3.
Por fim, para se admitir nesta fase a almejada desclassificação do crime pelo qual encontra-se o réu pronunciado, para o delito de lesão corporal, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato, da natureza das lesõeso, restando induvidoso que o Recorrente tentou ceifar a vida de Sebastião Neto Barbosa, vez que este foi atingido pelas costas com golpes de canivete, devendo os questionamentos quanto à sua intenção ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, que, como dito alhures, é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 à 14 de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gome de Farias.

Belém/PA, 05 de junho de 2023

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Eliomar Nunes Crispim
, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Ramiro Almeida Gomes, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
, à ID 13240294, que no dia 27/06/2009, por volta de 20h, o denunciado Eliomar Nunes Crispim encontrava-se pescando em companhia da vítima Sebastião Neto Barbosa da Silva, nas margens do Rio Arraia.

Que em um dado momento, a vítima pediu a lanterna do denunciado emprestada, mas este se negou a fazê-lo e ambos discutiram. Que após isso, a vítima virou-se de costas para o denunciado, e, nessa oportunidade, foi atingida a golpes de canivete por este.

Alega que depois da agressão, o denunciado evadiu-se do local, tendo a vítima sido socorrida por um motorista de caminhão, o qual também acionou uma guarnição da polícia militar, que, empreendeu diligências e efetuou a prisão de Eliomar Nunes Crispim em estado flagrancial.

Que o auto de apreensão da arma branca está acostado à fl. 14, assim como o Auto de Exame de Corpo de Delito, realizado na vítima, atesta a gravidade das lesões provocadas pelo denunciado, uma vez que foi esta apresentou
"FERIMENTO DO TIPO PÉRFURO-INCISO NO HIPOGÁSTRICO, COM
EXPOSIÇÃO DE ALCAS INTESTINAIS, ALÉM DE 6 (SEIS) PERFURAÇÕES"
.

Aduz, ainda, a ilustre Defensora, que o crime de homicídio só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, já que a vítima foi socorrida a tempo e encaminhada para atendimento médico.

Salientar que o denunciado confessou a prática delitiva em seu depoimento na esfera policial.

Por fim, assevera a peça acusatória que Eliomar Nunes Crispim incorreu nas sanções do art. 121, § 2º, II, c/c o art. 14, II, do CP (tentativa de homicídio qualificado).

Em razões recursais
,
à ID 13240310
, pugna a defesa pela impronúncia do recorrente, com fundamento de ter agido o mesmo sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa ou, caso assim não seja entendido, pela desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal seguida de morte.

Em contrarrazões
,
à ID 13240310
, a RMP, Dra. Cremilda Aquina da Costa, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, a fim de que seja mantida, integralmente, a decisão vergastada.

Em despacho, à ID 13240311
, o Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, a Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pronuncia-se pelo conhecimento e desprovimento do

presente
Recurso em Sentido Estrito, interposto em prol de

Eliomar Nunes
Crispim
,

primando
pela

contínua

observância

das

formalidades

e
cautelas

legais
de

estilo:

necessárias

para

o

desenvolvimento
regular do mesmo.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ab initio
, cumpre destacar, aliás como bem asseverou o
custos iures
em seu judicioso parecer, que a Defesa se equivocou em pugnar pela impronúncia do recorrente, com esteio na excludente de ilicitude da Legítima defesa, já que a tese suscitada dá azo á absolvição sumária.

- Da absolvição sumária

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal brasileiro, alegando que sua absolvição sumária se impõe, haja vista ter agido sob o manto da excludente de ilicitude da Legítima Defesa.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

In casu
, consoante Sentença de Pronúncia,
à ID 13240309
, que tem fé pública, a materialidade do delito imputado ao Recorrente resta comprovada, em face do Laudo de Exame de Corpo de Delito, às fls. 20/21, dos autos do Inquérito Policial, já que este não se encontra acostado aos presentes autos.

De outra banda, acerca dos indícios de autoria delitiva, estes restam suficientemente demonstrados por meio dos elementos coligidos em ambas as fase, policial e judicial, especialmente pelos depoimentos das testemunhas José Wilson Clemente de Sousa e Hilmmer Thiago Ferreira Neves Santos Carneiro, fazendo recair na pessoa do Recorrente, cuja definição dos exatos contornos da autoria e da conduta, em tese, praticadas pelo acusado, devem ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, seu Juízo Natural.

Ademais, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Dessa forma, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Assim sendo, acerca da excludente de ilicitude invocada pelo Recorrente, relativa a excludente de ilicitude da legítima defesa, somente implicaria em absolvição sumária se estivesse inconcussa, insofismável, estreme de dúvida, o que não parece ocorre no caso em apreço, devendo o Juízo Natural avaliar de forma mais acurada a tese alegada nas razões recursais.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
LEGÍTIMA DEFESA
.
DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA NÃO VERIFICADA
.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
.
IMPOSSIBILIDADE
.
SENTENÇA MANTIDA
. 1. Para que o juiz pronuncie o acusado basta a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP. 2. Nessa fase (sentença de pronúncia) prevalece o princípio do in dubio pro societate e não do in dubio pro reu. A absolvição sumária, prevista no art. 415 do Código de Processo Penal, só é possível mediante existência inconteste da causa excludente de ilicitude, o que não ocorreu na hipótese em que há indícios de que o acusado, em razão de uma discussão banal, agrediu a vítima com golpes de faca que poderiam ter culminado no evento morte. 3.
Baseando-se a sentença de pronúncia na prova inequívoca da materialidade do delito, bem como, nos indícios de autoria e, não havendo provas suficientes da alegada legítima defesa, real ou putativa, a excludente deve ser submetida ao juízo competente
(
Tribunal do Júri
). 4. Recurso desprovido. (
Acórdão 1664336
, 07010117720218070014, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no PJe: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
GRIFEI

Destarte, verifica-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu no caso em apreço.

Assim sendo, resta induvidosa a competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

- Da Desclassificação delituosa

Por fim, pugna a defesa pela desclassificação do crime pelo qual fora o réu pronunciado, para o delito de lesão corporal seguida de morte, aliás, mais um equívoco praticado pela Defesa, já que o ofendido não faleceu. Assim, a desclassificação deve ser para o crime de “lesão corporal”.

Em análise dos autos, verifica-se que, de igual forma, não há como prosperar o pedido em apreço.

Com efeito, para se efetuar a almejada desclassificação, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato, da natureza das lesões e da forma como o ofendido foi agredido.

Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu no caso sob exame, razão pela qual não deve ser acolhido o fundamento de desclassificação para o crime de lesão corporal, pois resta induvidoso que o recorrente foi o autor da tentativa homicídio contra Sebastião Neto Barbosa, vez que este foi atingido pelas costas com golpes de canivete, devendo os questionamentos quanto à intenção ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, que, como dito alhures, é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

Portanto, o entendimento de que a sentença de pronúncia encerra um mero juízo de admissibilidade, com conteúdo simplesmente declaratório, sem deter-se a uma análise mais aprofundada das provas produzidas no curso da instrução processual, acertada se mostra a decisão do Juízo monocrático, pois não adentrou no
merito causae
, limitando-se a apontar os suficientes indícios de autoria e materialidade do delito, sem que, com isso, sua decisão venha a exercer influência sobre os jurados, a quem compete o minucioso exame e julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Não é outra a disposição legal contida no art. 413 do CPPB, pelo qual “O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação."

Ademais, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
, e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu. Somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

Corroborando esse entendimento, oportuna é a jurisprudência abaixo citada,
verbis
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO TENTADO
.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA
. PROVAS DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL
.
IMPOSSIBILIDADE
.
AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO COMPROVADA DE PLANO
. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1; 2 e 3. (...).

4. Para que se possa desclassificar o crime de homicídio qualificado tentado para o crime de lesão corporal é necessário que os elementos probatórios da fase do sumário de culpa demonstrem, de forma clara e inconteste, a ausência de
animus necandi
na conduta do acusado, situação não verificada de plano.

5. (...). 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. (
Acórdão 1656680
, 07275025720218070003, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no PJe: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão vergastada.

É o voto
.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2023